Tribunal: TJSP
Processo: 2084434-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Liquidação por arbitramento. Decisão que rejeitou liminarmente impugnação e homologou cálculos do exequente por ausência de demonstrativo exigido da devedora, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. Hipótese em que a devedora foi intimada para se manifestar em cinco dias sobre a planilha do credor. Prazo definido a menor que a induziu à pratica de ato diverso. Decisão surpresa e prejuízo ao

Ementa:
Liquidação por arbitramento. Decisão que rejeitou liminarmente impugnação e homologou cálculos do exequente por ausência de demonstrativo exigido da devedora, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC. Hipótese em que a devedora foi intimada para se manifestar em cinco dias sobre a planilha do credor. Prazo definido a menor que a induziu à pratica de ato diverso. Decisão surpresa e prejuízo ao contraditório. Devolução do prazo determinada. Recurso provido.